Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. VALOR DA “TAXA” DE OCUPAÇÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. INCORPORAÇÃO AO VALOR DO TERRENO. PREVISÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. AUSÊNCIA. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ITBI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não se conhece da preliminar de cerceamento de defesa uma vez que “a apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.” (STJ. AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015).
2. Na hipótese dos autos, não houve negativa de prestação jurisdicional. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo Magistrado a quo que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada.
3. Definida em Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso o preço público pela ocupação e a incorporação das benfeitorias e das acessões ao término da concessão, não há que se falar em parcelamento da dívida e em indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel.
4. “Constitui fato gerador do ITBI a averbação da rescisão de contrato de concessão de direito real de uso no Registro Imobiliário.” (TJDFT. Acórdão 565706, 20080111388387APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 17/2/2012. Pág.: 82).
5. O contribuinte do ITBI é “o adquirente ou cessionário do bem ou direito transmitido” (Decreto Distrital 16.114/1994, art. 5o, I). Por disposição de cláusula contida na Escritura Pública celebrada entre as partes, a TERRACAP “adquire” a edificação construída com o término da concessão do direito real de uso, razão pela qual é a responsável pelo pagamento do ITBI.
6. “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” (Código Civil, art. 265).
7. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
8. Recurso do GRUPO/COLÉGIO JK parcialmente conhecido, preliminar de cerceamento de defesa não conhecida, preliminar de negativa de prestação jurisdicional arguida pelo GRUPO/COLÉGIO JK rejeitada. Recursos da EFTI e da TERRACAP conhecidos. Apelação adesiva da TERRACAP desprovida. Apelações da EFTI e do GRUPO/COLÉGIO JK parcialmente providas.